Tribunal: TJBA
Processo: 8008548-03.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008548-03.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA MATTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DATA DO SAQUE TOTAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de ressarcimento por supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, especificamente se a ciência inequívoca do dano ocorre no momento do saque total dos valores ou na data da obtenção de extratos microfilmados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, consolidou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP submete-se ao prazo decenal, sendo o termo inicial o dia em que o titular toma ciência do dano (teoria da
actio nata
).

4. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da suposta lesão ocorre no momento em que o titular realiza o saque total dos valores disponíveis após a aposentadoria, ocasião em que constata a alegada insuficiência do saldo.

5. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 21/08/2013, ao passo que a demanda foi ajuizada apenas em 24/07/2024.

6. Transcorrido lapso temporal superior a dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"O termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é a data do saque total dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo e da suposta lesão".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8008548-03.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante JOSÉ CARLOS PEREIRA ROCHA e como apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça